Tribunal: TJDFT
Processo: 0710755-28.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS COLIGADOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E FINANCIAMENTO. PARCERIA EMPRESARIAL. EXTINÇÃO DE AMBOS. RESPONSABIBILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANO MORAL CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Partes legítimas para a causa são aquelas que figuram no conflito de interesses submetido a julgamento.
II. Evidenciada a coligação entre a compra e venda de veículo e o financiamento, a invalidade ou dissolução da primeira reflete inexoravelmente no segundo.
III. Se o financiamento gravita em torno da compra e venda e ambos provêm da parceria empresarial do vendedor e da instituição financeira, não há como recusar a existência de contratos coligados reciprocamente dependentes.
IV. No campo das relações de consumo, fornecedores que se associam empresarialmente para o fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, segundo a inteligência dos artigos 12, 14, 17 e 25, § 1o, da Lei 8.078/1990.
V. Sofre dano moral consumidor que tem o seu nome incluído irregularmente em cadastro de proteção ao crédito e responde indevidamente a ação de busca e apreensão.
VI. À vista das particularidades da demanda, não pode ser considerada exorbitante ou desproporcional compensação do dano moral fixada em R$ 6.000,00.
VII. Recurso conhecido e desprovido.